Tribunal: TJPA
Processo: 0801177-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801177-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ANA PAULA NUNES MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA (ART. 833, XII, DO CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Berlim Incorporadora Ltda.
contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que rejeitara impugnação à penhora e preservara o bloqueio de valores via SISBAJUD em cumprimento provisório de sentença promovido por
Ana Paula Nunes Menezes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao aplicar o art. 932 do CPC;
(ii) estabelecer se houve error in judicando quanto às teses de excesso de execução sem demonstrativo de cálculo e impenhorabilidade dos valores bloqueados;
(iii) determinar se é cabível a multa por litigância protelatória prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa o art. 932, IV e VIII, do CPC ao negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante quanto ao ônus do executado de instruir alegação de excesso de execução e provar a impenhorabilidade.

O princípio da colegialidade não é violado quando o relator, com base em norma expressa e precedentes consolidados, decide monocraticamente recurso cujo conteúdo afronta entendimento pacificado.

A alegação de excesso de execução exige demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, ônus do qual a Agravante não se desincumbe.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, XII, do CPC requer comprovação da origem e vinculação dos valores à atividade prevista no dispositivo, inexistente nos autos.

A reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentação de fato novo ou prova mínima, evidencia a improcedência das teses e confirma a adequação da decisão monocrática.

A oposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a condenação à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, dada a natureza protelatória do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático fundado no art. 932, IV e VIII, do CPC não viola o princípio da colegialidade quando a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante.

A alegação de excesso de execução somente é apreciada quando acompanhada do demonstrativo de cálculo previsto no art. 525, §4º, do CPC.

A impenhorabilidade do art. 833, XII, do CPC exige prova documental da origem e da vinculação dos valores à atividade protegida.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e VIII; 1.021, §3º e §4º; 525, §§4º e 5º; 833, XII.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801177-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ANA PAULA NUNES MENEZES

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 27071581) interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
em face da Decisão Monocrática (Id. 26508654) de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela ora Agravante.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) insurgia-se contra decisão do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por
ANA PAULA NUNES MENEZES
, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD.

Naquela decisão monocrática, entendi que a Agravante não se desincumbiu do seu ônus processual, pois (i) a alegação de excesso de execução não foi instruída com o demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 525, §4º, do CPC; e (ii) a tese de impenhorabilidade do art. 833, XII, do CPC, carecia de comprovação documental mínima quanto à origem e vinculação dos recursos bloqueados.

Inconformada, a Agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: a)
Error in procedendo
, pela impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, por ausência de preenchimento das hipóteses do art. 932 do CPC, ferindo o princípio da colegialidade; b)
Error in judicando
, ao reiterar que houve a correta apresentação de valores em sua impugnação, sendo o termo final para o cálculo dos lucros cessantes a data de emissão do "habite-se" (28/05/2018) e não a data utilizada pela Agravada (22/01/2019);
c) A impenhorabilidade dos valores, por se tratar de capital de giro de Sociedade de Propósito Específico (SPE), essencial à continuidade de suas atividades.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 29018009), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé, por considerar o recurso meramente protelatório.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Analisando o mérito recursal, tenho que embora o recorrente tenha cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade), não logrou êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Em todo caso, a despeito da tautologia, agrego as seguintes razões:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO –
ERROR IN PROCEDENDO

A Agravante alega a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, argumentando que o caso não se enquadraria nas hipóteses de julgamento singular previstas no art. 932 do CPC.

Sem razão, contudo.

A decisão monocrática ora guerreada fundamentou-se no inciso IV e VIII do referido artigo, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a jurisprudência dominante.

In casu
, as teses defendidas no Agravo de Instrumento – excesso de execução sem a devida planilha e impenhorabilidade de capital de giro sem prova robusta – contrariam frontalmente o entendimento pacificado sobre os ônus processuais impostos à parte executada, conforme os artigos 525, §§ 4º e 5º, e 833, XII, do CPC.

A jurisprudência, tanto dos Tribunais Superiores quanto desta Egrégia Corte, é uníssona quanto à necessidade de cumprimento de tais requisitos formais e probatórios. Portanto, o julgamento monocrático não configurou ofensa ao princípio da colegialidade, mas sim uma aplicação eficiente da norma processual, visando a celeridade e a observância de precedentes.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO –
ERROR IN JUDICANDO

No mérito, o Agravo Interno não apresenta qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Trata-se de mera reiteração de teses já devidamente analisadas e rechaçadas.

A controvérsia sobre o
excesso de execução
, centrada no termo final para a apuração dos lucros cessantes, esbarra no óbice processual intransponível do art. 525, § 4º, do CPC. A norma é cogente: ao alegar que o exequente pleiteia quantia superior à devida, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A Agravante, tanto na impugnação originária quanto nos recursos subsequentes, limitou-se a afirmar genericamente o excesso, sem, contudo, apresentar a planilha de cálculo nos moldes exigidos pela lei, o que acarreta a rejeição de sua alegação.

Da mesma forma, a tese de
impenhorabilidade
dos valores bloqueados, com base no art. 833, XII, do CPC, não prospera.

A proteção legal não é absoluta e exige prova inequívoca de que os recursos são oriundos da alienação de unidades imobiliárias e estão efetivamente vinculados à continuidade da obra. A simples condição de Sociedade de Propósito Específico (SPE) não confere uma blindagem patrimonial genérica. A Agravante falhou em produzir qualquer documento que comprovasse a origem e o destino dos valores constritos, mantendo sua defesa no campo da mera alegação.

Dessa forma, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, por estar em plena conformidade com a legislação processual e a jurisprudência pátria.

DA LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA

A parte Agravada requer a condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

O referido dispositivo legal prevê a aplicação de multa quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou infundado em votação unânime.

No presente caso, verifica-se que o recurso é, de fato, infundado, pois se limita a rediscutir matéria já decidida, sem trazer qualquer elemento novo. Portanto, a insistência em teses que carecem do mínimo suporte fático-probatório e que contrariam texto expresso de lei processual revela um intuito puramente protelatório, de retardar a satisfação do crédito da exequente.

A conduta da Agravante se amolda perfeitamente à hipótese legal, merecendo a devida reprimenda do Poder Judiciário.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, e com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a Agravante,
BERLIM INCORPORADORA LTDA
, ao pagamento de multa em favor da Agravada no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025